Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025956-46.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAYLA GABRIELA ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 063.180.641-50 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1
.
069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER FUNCIONAL RECONHECIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema
no
1069/STJ).

2. A agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica e má aplicação do Tema
no
1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para aferir a natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e
se, consequentemente, houve má aplicação
do Tema no 1.069/STJ
.

III. Razões de decidir

4.
Foi expressamente consignado no voto condutor do Tema no 1.069/STJ a responsabilidade do plano de saúde para realização do procedimento de junta médica, ao passo que o indeferimento da realização de perícia judicial
, na hipótese, não resulta em cerceamento de defesa pela especificidade do procedimento a ser adotado, inclusive, com base na
RN-ANS no 424/2017
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Inexiste cerceamento de defesa quando da aplicação do Tema no 1.069/STJ quando se trata da realização da junta médica, por se tratar de procedimento cuja responsabilidade para realização recai ao plano de saúde, nos termos do voto condutor no referido tema e na
RN-ANS no 424/2017
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1025956-46.2022.8.11.0002

PARTE(S) AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PARTE(S) AGRAVADA(S): LAYLA GABRIELA ASSUNCAO SOBRINHO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema
no
1.069
/STJ
).

A agravante sustentou que

“
os procedimentos de mastopexia com implante de próteses e abdominoplastia possuíam cunho estético no caso concreto, conforme critérios da ANS, não havendo nexo de causalidade entre a perda de peso da autora e problemas funcionais que justificassem a natureza reparadora de todas as cirurgias pleiteadas.”

Aduz que
“a decisão agravada merece ser reconsiderada, pois partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.069/STJ para obstar o seguimento do Recurso Especial”
(id. 343934899).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 344010356.

Contrarrazões
apresentadas no
id. 350081379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A questão está afetada
pelo
Tema
no
1.069/STJ
, que
definiu a
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.
O acórdão recorrido, por sua vez, consignou “
registro que por ser um ato contínuo cirúrgico, após a bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado peloSuperior Tribunal de Justiçaque dispõeque "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em pacientepós-cirurgiabariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.
”.

A parte agravante se insurge da aplicação do Tema no 1.069/STJ sob o argumento de que
houve o cerceamento de defesa quando do indeferimento da prova pericial, nos exatos termos do referido tema. Ocorre que
o Relator Ministro Ricardo Villas Boas
Cuêvas
, durante o voto
paradigma
ressaltou
a expressa previsão normativa na
RN-ANS no 424/2017
para o
procedimento de junta médica, ressalvando, inclusive, a responsabilidade do plano para sua realização
:

Com efeito, pode ser utilizada, por analogia, a RN-ANS no 424/2017, a qual dispõe quanto ao procedimento para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial acerca de procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

Nesse sentido, a junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente.

Dessa forma, inexistente o alegado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento em sede judicial do procedimento de junta médica, por se tratar de incumbência afeta ao plano de saúde.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse cenário, a Recorrente sustenta violação aos artigos 355, I, 369, 489, §1o, VI, 927, 1.039 do Código de Processo Civil, ao argumento de que:

No caso dos autos, a Recorrida pleiteou "reconstrução de mama com prótese" e "correção de
lipodistrófica
de glúteo". A Recorrente, em sua contestação, impugnou especificamente a natureza desses procedimentos, classificando-os como estéticos, e, para provar sua tese, requereu prova pericial. Estava, portanto, configurada a "dúvida justificada e razoável" que atrai a incidência do item (
ii
) do Tema 1.069. O TJMT, ao julgar antecipadamente a lide (violando o Art. 355, I) e indeferir a prova técnica (violando o Art. 369), negou vigência ao precedente vinculante (violando os
Arts
. 927, III, e 1.039), pois tratou a matéria (controvertida) como se fosse o item (i), quando deveria tê-la tratado sob a ótica do item (
ii
).

No julgamento dos Recursos Especiais no
1870834/SP
e no.
1872321/SP
, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.069, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Consta do acórdão recorrido o seguinte fundamento:

Ocorre que não há que falar em cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, eis que o nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

No caso'sub judice'impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste a autora –Dr. Bruno Zimermann – CRM – MT,atestou a necessidade de realização das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quais sejam: Dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental, em razão do excesso de pele, conforme laudo expresso a seguir (Id.306285418):

Neste cenário,
extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo,
registro que por ser um ato contínuo cirúrgico, após a bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente
, nos termos do Tema 1.069 firmado peloSuperior Tribunal de Justiçaque dispõeque "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em pacientepós-cirurgiabariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.
(
g.n
)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Ademais, evidente que o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de utilização do procedimento de junta médica nos casos de dúvidas justificadas e razoáveis, situação não observada no caso analisado. Importante observar ainda que, nesses casos, o decidido pela junta médica não vincula o julgador.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema
no
1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026